Tribunal: TJPA
Processo: 0007514-60.2016.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007514-60.2016.8.14.0104

RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121,§2º, INCS. II E IV, DO CP. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTROU QUE O RÉU FOI VISTO SAINDO DA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO LOGO DEPOIS QUE ESTE RECEBEU OS GOLPES COM PEDAÇO DE PAU QUE ATINGIRAM SUA CABEÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As testemunhas, ouvidas na instrução processual, disseram que ouviram quando a vítima recebeu as pauladas e viram o acusado saindo do local do crime, pilotando a motocicleta pertencente ao ofendido, demonstrando, assim, indícios do seu envolvimento no crime.

2.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso a fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que não há indícios de que praticou o delito, pois negou sua autoria.

Pede o provimento do recurso a fim de ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Dos fatos

Consta dos autos que no dia 09/06/2016, na cidade de Breu Branco, o recorrente e a vítima Jamilton Gonçalves dos Santos, dentro da residência deste, discutiram pela posse e uso de três pedras de crack. Ato contínuo, o recorrente esperou a vítima se descuidar, momento em que lhe desferiu uma paulada na cabeça, causando-lhe a morte.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O requerente afirma que não há indícios de que praticou o delito, pois negou sua autoria.

Ocorre que, apesar de não terem visto o fato, as testemunhas, ouvidas na instrução processual (doc. Id nº 7036168, pp. 09/11), Waltemir Dias da Silva e José Raimundo da Silva, disseram que ouviram quando a vítima recebeu as pauladas e viram o acusado saindo do local do crime, pilotando a motocicleta pertencente ao ofendido.

Portanto, há indícios do envolvimento do recorrente no crime.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024